Tribunal: TJMT
Processo: 0014486-06.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 01014486-06.2016.8.11.0015 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE/INTERESSADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO:
APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Na data de 3 de maio de 2019, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em cumprimento à decisão da Seção de Direito Público proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 1) (Id. 7572914).
A Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal, determinou a restituição dos autos ao relator original pois “a jurisprudência majoritária é no sentido da impossibilidade de menores de idade serem partes em processos cuja tramitação se deem em sede de Juizados Especiais” (Id. 15670997).
Pois bem.
Ao reanalisar os autos, constato que, não se trata de pretensão que se enquadre na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 que “dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”, pelo que reconsidero a decisão.
Por outro lado, nada obstante o sistema do Processo Judicial Eletrônico indicar como data de conclusão anterior a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o dia 12 de abril de 2019, certo é que, os autos estão conclusos desde 9 de outubro de 2018, visto que a modificação da data original de conclusão decorreu de movimentação interna do próprio sistema.
O que é certo é que, verdadeiramente, os autos estão conclusos para proferir voto há mais de cem (100) dias, pelo que estão incluídos na regra do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, encaminhem-se os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator